Tribunal: TCU
Processo: 010.731/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4066/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando-se que não há plausibilidade jurídica nas alegações de irregularidade apresentadas pela representante. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e nos artigos 237, VII, parágrafo único, e 250 , I, do RITCU, c/c artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e encaminhando cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta à representante e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte/Serviço Social do Transporte, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.731/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Norte Serviços de Engenharia Ltda.-ME 1.2. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte/Serviço Social do Transporte - Sest-Senat 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Heitevaldo Neto Gomes Picanço (11.312/OAB-AM). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.